Tribunal: TJMT
Processo: 1011446-29.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011446-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERLEI SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 995.046.691-15 (ADVOGADO), LOBAGRO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 29.152.877/0001-80 (EMBARGANTE), JACYARA VIEIRA ERTHAL - CPF: 049.226.627-15 (EMBARGADO), VANDERLEI SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 995.046.691-15 (EMBARGANTE), OZMAN MUHMAD ALI JOMHA - CPF: 917.793.161-00 (EMBARGANTE), IANNE BALDUINO CHAVES LOPES - CPF: 070.848.234-17 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAUL JORGE FERNANDES VIEIRA - CPF: 406.850.637-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA POSSESSÓRIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CORRESPONDÊNCIA TERRITORIAL ENTRE ÁREA OCUPADA E TÍTULO POSSESSÓRIO. PROVA TÉCNICA.

CONFISSÃO JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente embargos de declaração concedendo efeitos infringentes para revogar tutela provisória anteriormente deferida à embargante e restabelecer decisão de primeiro grau que havia concedido tutela possessória em favor da embargada.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve contradição no acórdão embargado ao afirmar fragilidade da prova técnica da embargante, ignorando elementos probatórios como ata notarial, escrituras públicas e demais documentos; (ii) saber se houve omissão quanto à análise dos requisitos do artigo 561 do CPC para concessão da tutela possessória, especificamente sobre a ausência de provas de posse anterior da embargada; (iii) saber se houve omissão quanto à confissão judicial praticada pela embargada; e (iv) saber se a confissão judicial desobrigaria a embargante do ônus da prova, tornando contraditória a exigência de prova técnica específica.

III. Razões de decidir

3. Inexiste contradição quanto à análise da prova técnica, pois o acórdão embargado realizou análise fundamentada da controvérsia, distinguindo entre a existência de elementos probatórios genéricos sobre ocupação e a necessidade específica de prova técnica para demonstração precisa da correspondência territorial entre a área ocupada e aquela descrita nos instrumentos de cessão.

4. Não se configura omissão sobre os requisitos do artigo 561 do CPC, tendo o acórdão embargado procedido à análise detalhada das três omissões apontadas, incluindo especificamente a alegação relativa à decisão transitada em julgado que reconheceu posse legítima sobre a área controvertida, apresentando fundamentação adequada para a solução adotada.

5. Ausente omissão quanto à confissão judicial, pois o acórdão embargado abordou adequadamente a questão da nulidade da alienação realizada por Carlos Ubiratan, reconhecendo a existência de omissão nesse ponto específico, mas fundamentando suficientemente a conclusão pela ausência de prova cabal sobre a correspondência precisa entre a área cedida e a gleba detida pela embargante.

6. Revela-se equivocada a alegação de desobrigação do ônus da prova em razão de confissão judicial, pois a confissão dispensa a parte adversa de comprovar o fato confessado, mas não exime a parte que pleiteia o direito de demonstrar os demais requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, subsistindo a necessidade de demonstração da correspondência territorial precisa.

7. Os embargos de declaração configuram tentativa de rediscutir o mérito já apreciado, limitando-se a externar inconformismo com a conclusão alcançada, sem apontar vícios específicos de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A tutela possessória exige não apenas a comprovação do título, mas também a prova da correspondência entre a área ocupada e aquela mencionada no referido título, constituindo elementos jurídicos distintos. 2. A confissão judicial dispensa a parte adversa de comprovar o fato confessado, mas não exime a parte requerente de demonstrar os demais requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. 3. Os embargos de declaração são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, destinando-se apenas ao saneamento de vícios específicos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 374; 384; 389; 561; 1.022; 1.023, § 1º; CC, art. 1.791.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.06.2019; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 05.02.2013; TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2019; TJMT, 1014765-18.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
LOBAGRO AGROPECUÁRIA LTDA
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração anteriormente opostos por
JACYARA VIEIRA ERTHAL
, concedendo efeitos infringentes para revogar a tutela provisória anteriormente deferida à ora embargante e restabelecer a decisão de primeiro grau que havia concedido tutela possessória em favor da embargada,
nos autos da ação de
Embargos de Terceiros nº 1003402-89.2024.8.11.0021
.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, especialmente quanto à a) suposta “fragilidade da prova técnica” da embargante, ignorando provas legais produzidas, em especial a ata notarial prevista no artigo 384 do Código de Processo Civil; b) à falta dos requisitos do artigo 561 do CPC para concessão da liminar para Jacyara Vieira Erthal; c) à confissão judicial praticada pela embargada, nos termos do artigo 389 do CPC; e d) à desobrigação do ônus da prova pela agravante em razão da confissão judicial.

Argumenta que o acórdão embargado é contraditório ao afirmar a fragilidade probatória da embargante para justificar a revogação da tutela possessória, desconsiderando o vasto conjunto probatório analisado no acórdão do agravo de instrumento, que incluía: cadeia de escrituras públicas de cessão de direitos hereditários; ata notarial lavrada com diligência in loco por tabelião; contas de energia elétrica e comprovantes de pagamento; Guias de Trânsito Animal (GTA) e notas fiscais; e contratos de cessão de posse com assinaturas reconhecidas em cartório.

Aduz que o acórdão embargado não enfrentou a ausência de provas de posse anterior de Jacyara, requisito fundamental para a tutela possessória (art. 561 do CPC), sendo que o acórdão do agravo de instrumento foi explícito ao afirmar que
“a autora, Jacyara não exerceu posse direta sobre a gleba" e que não havia "provas concretas de posse exercida pela agravada”.

Sustenta, ainda, que o acórdão embargado foi omisso quanto à confissão judicial praticada pela embargada, na qual ela reconheceu que a gleba em disputa foi vendida por seu irmão, Carlos Ubiratan, para terceiros que, por sua vez, a repassaram à Lobagro, sendo que essa confissão, que foi um dos pilares do acórdão anterior, não foi devidamente enfrentada na nova decisão.

Por fim, alega que um dos efeitos da confissão judicial é a desobrigação do ônus da prova pela parte contrária, conforme dispõe o artigo 374 do CPC, de modo que a imposição de prova pericial após o reconhecimento da confissão no acórdão anterior seria contraditória e contrária ao disposto na lei.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, com a concessão de efeitos infringentes para restabelecer o acórdão proferido no agravo de instrumento, que deu provimento ao recurso da ora embargante.

Decorreu o prazo legal, sem que a parte embargada apresentasse contrarrazões (Id. 311247890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023, §1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser conhecidos.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro da própria decisão. Já a omissão ocorre quando o julgado deixa de se manifestar sobre ponto ou questão sobre o qual deveria pronunciar-se.

No caso em análise, a embargante,
LOBAGRO AGROPECUÁRIA LTDA
, aponta contradições e omissões no acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos por
JACYARA VIEIRA ERTHAL
, concedendo efeitos infringentes para revogar a tutela provisória anteriormente deferida à ora embargante.

Passo à análise individualizada de cada ponto suscitado pela embargante.

Da alegada contradição sobre a “fragilidade da prova técnica”.

A embargante sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em contradição ao afirmar a fragilidade probatória de sua parte, ignorando o robusto conjunto de provas apresentado, o qual inclui ata notarial, escrituras públicas, contas de energia elétrica, Guias de Trânsito Animal e contratos de cessão de posse.

Contudo,
não assiste razão à embargante
. O acórdão embargado não ignorou nem desconsiderou as provas apresentadas pela LOBAGRO. Ao contrário, a decisão embargada realizou análise técnica e fundamentada da controvérsia, reconhecendo que a omissão verificada no acórdão do agravo de instrumento dizia respeito, especificamente, à ausência de prova técnica suficiente, por parte da embargada, para demonstrar a correspondência precisa entre a área efetivamente ocupada e aquela descrita nos instrumentos de cessão.

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que
"a ausência de qualquer laudo técnico ou peça cartográfica clara por parte da empresa embargada, à luz do princípio da verdade material e do ônus da prova que incumbe à parte que alega fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), torna particularmente relevante a omissão".
Tal fundamentação não contradiz o reconhecimento da existência de outros elementos probatórios nos autos, ao contrário, evidencia a necessidade de prova técnica específica para demonstrar a correspondência territorial exata, elemento essencial à concessão da tutela possessória.

A ata notarial mencionada pela embargante, embora possua valor probatório relevante, não supre a exigência de demonstração técnica precisa quanto à correspondência entre a área efetivamente ocupada e aquela descrita nos instrumentos constitutivos do direito alegado. O acórdão embargado
não
desconsiderou a validade da ata notarial, mas concluiu que ela, isoladamente, não era suficiente para demonstrar, com a precisão exigida, a delimitação territorial da gleba objeto da controvérsia.

Não há, portanto, contradição no julgado, mas sim análise técnica e devidamente fundamentada, que distingue entre a existência de elementos probatórios genéricos sobre a ocupação e a necessidade específica de prova técnica para a demonstração precisa da correspondência territorial.

Da alegada omissão sobre os requisitos do artigo 561 do CPC.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a ausência de provas da posse anterior de
Jacyara Vieira Erthal
, requisito fundamental para a concessão da tutela possessória.

Todavia, tal alegação igualmente
não merece prosperar
. O acórdão não se omitiu quanto à referida questão. Ao revés, o julgado procedeu a uma análise detalhada das três omissões apontadas nos embargos de declaração opostos por Jacyara Vieira Erthal, incluindo, especificamente,
a alegação relativa à decisão transitada em julgado que reconheceu a posse legítima sobre a área controvertida
.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que “
o acórdão embargado deixou de analisar decisão anterior com trânsito em julgado que reconheceu posse legítima sobre a área controvertida, configurando omissão, embora tal circunstância não conduza necessariamente à modificação do julgado”.
Posteriormente, esclareceu que
“
reconhece-se a omissão, mas não se acolhe o pedido de efeitos infringentes quanto a este fundamento”
.

Verifica-se, assim, que o acórdão embargado não apenas enfrentou a questão relativa à posse anterior, como também apresentou fundamentação adequada para a solução adotada. O fato de a embargante discordar da conclusão alcançada não caracteriza omissão, mas sim mero
inconformismo com o resultado do julgamento.

Da alegada omissão sobre a confissão judicial.

A embargante alega que o acórdão teria sido omisso quanto à confissão judicial realizada pela embargada, por meio da qual esta teria reconhecido que a gleba em disputa foi vendida por seu irmão, Carlos Ubiratan.

Mais uma vez,
não se verifica a alegada omissão
. O acórdão embargado abordou de forma adequada a questão da nulidade da alienação realizada por Carlos Ubiratan, reconhecendo a existência de omissão nesse ponto específico, nos seguintes termos:
"Verificou-se omissão quanto à alegação de nulidade da cessão realizada por Carlos Ubiratan, considerando tratar-se de bem indivisível integrante de acervo hereditário não partilhado formalmente, sem análise da incidência do artigo 1.791 do Código Civil."

Contudo, o julgado apresentou fundamentação suficiente ao concluir que
"tal omissão não justifica a reversão da tutela possessória, por ausência de prova cabal sobre a correspondência precisa entre a área cedida e a gleba detida pela embargante."
A suposta confissão foi, portanto, considerada no contexto geral da análise, não havendo omissão específica quanto a esse ponto.

Da alegada desobrigação do ônus da prova.

Por fim, a embargante sustenta que, em razão da confissão judicial, estaria desobrigada do ônus da prova, sendo, portanto, contraditória a exigência de prova técnica específica.

Tal alegação revela evidente equívoco conceitual. A confissão judicial, quando existente, dispensa a parte adversa de comprovar o fato confessado, mas não exime a parte que pleiteia o direito de demonstrar os demais requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. No caso dos autos, ainda que se reconheça eventual confissão quanto à alienação da área, subsiste a necessidade de demonstração da correspondência territorial precisa entre a área efetivamente ocupada pela embargante e aquela descrita nos instrumentos de cessão.

A tutela possessória exige não apenas a comprovação do título, mas também a prova da correspondência entre a área ocupada e aquela mencionada no referido título. São elementos jurídicos distintos, de modo que a confissão sobre um deles não afasta a exigência de prova quanto ao outro.

Em análise conjunta das alegações apresentadas pela embargante, verifica-se que os presentes embargos de declaração configuram, em essência, tentativa de rediscutir o mérito já apreciado. A embargante não aponta vícios específicos de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, limitando-se a externar inconformismo com a conclusão alcançada no julgado.

A ausência de elementos cartográficos consistentes e a apresentação de documentação genérica sobre ocupação, sem vinculação técnica precisa com a área especificamente descrita nos instrumentos de cessão, justificam plenamente a conclusão alcançada pelo acórdão embargado quanto à temeridade da concessão de tutela liminar possessória.

Desta forma, a decisão adotou fundamentação clara e suficiente, nos limites do efeito devolutivo limitado do agravo de instrumento, em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio, não cabendo aos embargos de declaração a função de provocar novo julgamento da causa ou corrigir suposto erro de julgamento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019). (grifo nosso)

Do mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
.” (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019). (grifo nosso)

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento formulado pela embargante, para fins de interposição de eventual Recurso ou Extraordinário, consigno que se considera devidamente prequestionada toda a matéria de ordem infraconstitucional e constitucional, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(Ex vi STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Este Eg. Tribunal de Justiça, já se pronunciou,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO MONITÓRIAAUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC- EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE- VIA INADEQUADAPREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO- RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe

24/08/2023) (grifo nosso).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025